Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a retirada de restrição judicial sobre veículo apreendido na Comarca de XX, registrada no sistema RENAJUD. O agravante alegou vícios no contrato de alienação fiduciária e pleiteou restituição do bem móvel e extinção do processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que, após a apreensão do veículo, determinou a retirada da restrição judicial no prontuário do bem para consolidar a propriedade e a posse em favor do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de vícios contratuais não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não foram conhecidas no recurso, para evitar supressão de instância.
4. A retirada da restrição judicial decorreu da efetiva apreensão do bem e da ausência de purgação da mora no prazo legal, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, o que justifica a consolidação da propriedade ao credor fiduciário.
5. A gratuidade de justiça foi mantida, pois não houve comprovação da capacidade econômica do agravante.
6. Honorários advocatícios não foram fixados, em razão de se tratar de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Após a apreensão do bem objeto de alienação fiduciária e a não purgação da mora no prazo legal, é legítima a retirada da restrição judicial sobre o veículo para consolidar a propriedade e a posse em favor do credor fiduciário. 2. Alegações recursais não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 485, IV, e 1.019, I.